Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700599-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES PACIENTE: TOMAZ DOS SANTOS ROCHA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos, OAB-DF 53.946, em favor de TOMAZ DOS SANTOS ROCHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, fruto de conversão de prisão em flagrante realizada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 180, caput, do CP e 25, da LCP. Alega o impetrante, em síntese, que embora o crime imputado ao paciente seja afiançável, a fiança não foi arbitrada, gerando constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção. Acrescenta ainda ser pai de filho menor de idade que dele depende economicamente. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O paciente foi autuado em flagrante pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como da contravenção penal descrita no art. 25, da LCP, tendo sido posteriormente denunciado pela primeira infração. De fato, o crime de receptação dolosa, isoladamente, é afiançável na esfera policial, conforme previsão do art. 322, do CPP. Ocorre que o paciente, no caso, foi autuado em flagrante por duas infrações penais em concurso: receptação dolosa, descrita no art. 180, caput, do CP, cuja pena máxima prevista é de 4 anos de reclusão, e a contravenção penal do art. 25, da LCP, cuja pena máxima prevista é de prisão simples de 1 ano. Diante do somatório das penas máximas cominadas, portanto, verifica-se que as infrações penais, em razão do concurso material, deixaram de ser afiançáveis na esfera policial, razão pela qual o APF foi homologado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. De todo modo, sobrevindo a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a questão ficou superada, ante o disposto no art. 324, IV, do CPP, que veda a concessão de fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Na espécie dos autos, o acusado registra três condenações anteriores pela prática do mesmo delito, além de outros de natureza igualmente patrimonial, a revelar, desse modo, situação concreta de risco de novas infrações, acaso seja colocado em liberdade, com ou sem fiança. Isso porque não bastasse a longa folha penal que ostenta, não comprovou exercício de qualquer ocupação lícita, tampouco sua imprescindibilidade nos cuidados do filho menor, que alega ter. Presente, assim, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Não há, portanto, déficit de fundamentação quanto ao cabimento e necessidade da custódia cautelar. Pelo contrário, a segregação ante tempus se apresenta justificada para evitar reiteração delitiva, não sendo mesmo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, ausente situação de ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado